Tribunal: TJDFT
Processo: 0006225-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTAR CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
1. Ante notícia do falecimento do executado, o d. juízo de origem determinou que o ente público exequente coligisse aos autos a certidão de óbito. Haja vista a recalcitrância do ente público exequente, que não atendeu o comando judicial, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Em regra, considerando a ausência da certidão de óbito, não resta demonstrada a ocorrência do falecimento da parte executada. Contudo, consta dos autos informação acerca do falecimento do executado, consoante se observa dos documentos extraídos do SITAF e da Receita Federal, de forma que cumpria ao ente público diligenciar para comprovar a ocorrência do óbito, sobretudo considerando-se que o exequente tem interesse em viabilizar a efetiva satisfação do débito exequendo, devendo adotar medidas cabíveis a fim de obter elementos capazes de permitir o regular prosseguimento do feito.
3. Ainda que o exequente reconheça a ocorrência do óbito, inviável o prosseguimento da execução, haja vista o entendimento firmado pelo c. STJ no sentido de que “o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011.(...)” (AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017).
4. Apelo não provido.